Tribunal: TCU
Processo: 014.087/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação de prazo para o encaminhamento de contas extraordinárias da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais Casemg.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, Sr. Wagner de Campos Rosário, por meio Ofício 12170/2021/GM/CGU, de 21/06/2021, requerendo a concessão de prazo adicional de 60 (sessenta) dias, além dos 30 (trinta) dias anteriormente solicitados e concedidos por meio do Acórdão 1379/2021-TCU-Plenário , para o encaminhamento, pelo órgão de controle interno, das peças relativas ao processo de contas extraordinárias constituído por ocasião da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg, realizada no período de dezembro de 2018 a outubro de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, com fundamento no art. 59, inciso VI, da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 8o, § 8o, inciso II, da IN/TCU 84/2020, conceder prazo adicional de 60 (sessenta) dias, para que a Controladoria-Geral da União encaminhe a este Tribunal as peças do processo de prestação de contas extraordinárias constituído em decorrência da liquidação da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg, a contar de 24/6/2021, data em que terminou a prorrogação de prazo, de 30 (trinta) dias, concedida pelo Acórdão 1379/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta Deliberação à CGU e à Segecex.